Tribunal: STF
Processo: HC 228354
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM PARTICIPAÇÃO DE MENORES E NOS ARREDORES DE ESCOLA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR: ALEGADA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL DE NETO MENOR NÃO DEMONSTRADA. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE FAMILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICATIVAS DE INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.